Tribunal: TJBA
Processo: 8157379-10.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8157379-10.2024.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: DENILSON MARQUES DA SILVA ADVOGADO: ALAN MATA SILVA - OAB/BA 59412 PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, À LUZ DO ART. 319 DO CPPB. 1 – PLEITO DO PARQUET PARA CASSAÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO E, POR CONSEGUINTE, DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8157379-10.2024.8.05.0001, tendo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, DENILSON MARQUES DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR